Tribunal: TJMT
Processo: 1032216-43.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032216-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), GLAUCISNEY SENA BARBOZA - CPF: 695.205.341-72 (AGRAVANTE), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (AGRAVADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIO RETIRANTE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA JÁ RECONHECIDA EM AGRAVO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS ANTERIORES AO INGRESSO NA SOCIEDADE. ART. 1.025 DO CC. PRAZO BIENAL DOS ARTS. 1.003 E 1.032 DO CC. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO
DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado no curso de cumprimento de sentença, que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de sócio retirante, determinando sua exclusão do polo passivo e a liberação de val
ores bloqueados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o afastamento da legitimidade passiva de sócio cuja responsabilidade já foi reconhecida por decisão
anterior transitada em julgado; (
ii
) saber se o sócio admitido posteriormente responde por dívidas sociais anteriores à sua admissão; (
iii
) saber se o ajuizamento do incidente dentro do prazo bienal legal autoriza a responsabilização do sócio retirante; e (
iv
) saber se, em relação de consumo, basta a insolvência da pessoa jurídica para a aplicação da t
eoria menor da desconsideração.

III. Razões de decidir

3.
A legitimidade passiva do agravado foi expressamente reconhecida por este Tribunal em agravo de instrumento anterior, com trânsito em julgado, configurando preclusão
“pro

judicato
”
, que impede rediscussão da matéria pelo juízo de origem, nos ter
mos dos
arts
. 505 e 507 do CPC.

4.
Ainda que superada a preclusão, o art. 1.025 do CC estabelece que o sócio admitido em sociedade já constituída responde pelas dívidas sociais anteriores ao seu ingresso, não sendo relevante a dat
a do fato gerador da obrigação.

5.
A retirada do agravado do quadro societário ocorreu dentro do biênio legal, permanecendo sua responsabilidade pelas obrigações sociais, conforme os
arts
. 1.003,
parágrafo único, e 1.032 do CC.

6.
Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, bastando que a personalidade jurídica represente obstáculo ao ressarcimento do crédito, o que se verifica diante da prolongada e comprovada inso
lvência da sociedade executada.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso de
agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que reconhece a legitimidade passiva de sócio em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, transitada em julgado, impede rediscussão da matéria pelo juízo de origem, por força da preclusão
“
pro

judicato
”
.

2. O sócio admitido em sociedade já constituída responde pelas dívidas sociais anteriores ao seu ingresso, nos termos do art. 1.025 do Código Civil.

3. O sócio retirante permanece responsável pelas obrigações sociais pelo prazo de dois anos contados da averbação da retirada.

4. Em relações de consumo, a insolvência da pessoa jurídica e o obstáculo ao ressarcimento do crédito autorizam a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da prova de
fraude
. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GLAUCISNEY SENA BARBOZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)
n.
1052169-98.2024.8.11.0041
, ajuizado em face da empresa
SISAN ENGENHARIA LTDA
e de seus sócios
,
CEZARIO SIQUEIRA GONÇALVES NETO
e
MARCOS ROSENDO DA SILVA
.

A decisão recorrida (ID.
315400396
) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do agravado MARCOS ROSENDO DA SILVA, extinguindo o feito em relação a ele e determinando
a liberação d
os valores constritos.

Em razões recursais (ID.
315400389
), a agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em violação à coisa julgada, vez que o Tribunal de Justiça já teria reconhecido a legitimidade passiva de Marcos quando do julgamento do RAI n. 1001615-54.2025.8.11.0000, onde, na época, o julgador afirmou que Marcos era sócio “à época dos fatos”.

Aduz que
nas relações de consumo, basta a prova de insolvência ou obstáculo ao ressarcimento para atingir o patrimônio dos sócios, dispensando prova de fraude ou confusão patrimonial.

Defende, ainda, a responsabilidade de Marcos,
haja vista
que a saída da sociedade foi
averbada em 20/06/2024 e o IDPJ proposto em 01/11/2024
, portanto, dentro do prazo de responsabilidade de dois anos, estabelecido nos artigos
1.003 e 1.032, ambos do CC/2002
.

Por isso
, pugnou, preliminarmente, pela atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, requereu a reforma integral da decisão ora recorrida, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva de Marcos.

A liminar foi deferida (ID.
317427867
).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
323138362
).

Manifestação do Ministério Público pela ausência do interesse público (ID. 325976868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a ora agravante é credora da empresa
Sisan
Engenharia Ltda., em razão da ação indenizatória nº 0013205-68.2015.8.11.0041, cujo cumprimento de senten
ça tramita desde o ano de 2020.

Diante da inexistência de bens em nome da pessoa jurídica e da frustração reiterada das medidas constritivas ordinárias ao longo de vários anos, a credora instaurou

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com fundamento na Teoria Menor prevista no
CDC
, visando atingir o patrimônio pessoal dos sócios
Cezário
Siqueira e Marcos Rosendo da Silva, para satisfação do crédito exequendo.

No curso do incidente, houve bloqueio de valores nas contas do sócio retirante Marcos Rosendo da Silva, cuja legitimidade passiva foi reconhecida por este Tribunal de Justiça no julgamento de agravo de instrumento anterior, ocasião em que se manteve a constrição até o limite do débito.

Contudo,
ao proferir decisão de saneamento, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do referido sócio, sob o fundamento de que sua retirada da sociedade teria sido averbada meses antes da instauração do incidente, determinando, por consequência, sua exclusão do polo passivo e a liberação dos valores bloqueados.

Inconformada, recorre a requerente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se q
ue o recurso merece provimento.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a legitimidade passiva do agravado Marcos já foi expressamente apreciada por este Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1001615-54.2025.8.11.0000.

Naquele julgado, interposto pelo próprio agravado,
o acórdão foi categórico
ao
consignar

que
“(...) muito embora a parte recorrente defenda que é parte ilegítima, da análise dos autos verifico que à época da realização do negócio jurídico o recorrente era sócio da empresa SISAN Engenharia, portanto, resta incontroverso a sua legitimidade”

(ID. 287439370 daqueles autos)
.

O acórdão transitou em julgado em 30/07/2025 (ID.
303251893
daqueles autos).

Desse modo, resta caracterizada a preclusão
“pro

judicato
”
, sendo vedado ao Juízo de origem decidir de forma contrária ao que já foi definitivamente estabelecido por este Tribunal no mesmo processo, ou em incidente a ele vinculado, sob pena de
violação à autoridade da decisão proferida por este Tribunal, já preclusa, nos termos dos
arts
. 505 e 507 do CPC
.

Ainda que se superasse a questão da preclusão,
a tese defensiva de ilegitimidade passiva, fundada no argumento de que o agravado teria ingressado na sociedade apenas em 2016, após o fato gerador da obrigação (2012/2013), não se sustenta à luz do ordenamento jurídico.

Isso porque o art. 1.025, caput, do CC/2002 dispõe,
verbis
:

“
Art. 1.025
. O sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão
. ”

Na hipótese dos autos, o ora agravado, ao
ingressar na empresa
Sisan
Engenharia
LTDA,
assumiu o passivo existente, integrando-se ao quadro societário e beneficiando-se da estrutura empresarial.

Não pode, agora, valer-se de sua data de ingresso para esquivar-se de obrigações que, por força de lei, aderem à sua condição de sócio, mormente quando se trata de responsabilidade ilimitada ou subsidiária decorrente da desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse
sentido, decidiu este E. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JÁ JULGADO E PRECLUSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE SÓCIO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA – CABIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IRRELEVANTE TRATAR-SE DE SÓCIO MINORITÁRIO OU QUE NÃO EXERCE FUNÇÃO DE GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO – REDAÇÃO DO ART. 50 DO CC/02 QUE NÃO ESTABELECE TAL LIMITAÇÃO – MEROS INDICATIVOS –
IRRELEVANTE MENORIDADE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO OU TER SIDO A DÍVIDA CONTRAÍDA ANTES DE SEU INGRESSO NA SOCIEDADE – ART. 1.025 CC
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Para
fins de desconsideração da personalidade jurídica também são irrelevantes os fatos de que a dívida teve origem antes da sua entrada na sociedade, bem como de ele ser menor de idade à época do ajuizamento da ação, isso porque "o sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão" (art. 1.025 do Código Civil), de sorte que o fato de a dívida ter sido constituída anteriormente não a exime da sua responsabilidade. Recur
so desprovido. Decisão
mantida.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10057253320248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)
– destaquei.

Ademais, verifica-se que a retirada do agravado da sociedade foi averbada em 20/06/2024

(
ID.
189698648)
, ao passo que o Incidente de Desconsideração foi instaurado em 01/11/2024, ou seja, dentro do prazo bienal previsto no art. 1.003, parágrafo único, c/
c
art. 1.032 do Código Civil, período em que o sócio retirante permanece responsável pelas obrigações da sociedade.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CO
NHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.032 do Código Civil, a responsabilidade do ex-sócio restringe-se ao prazo de dois anos a contar da averbação de sua retirada do quadro societário, salvo comprovação de infração à lei ou ao contrato social, ou ainda a prática de atos dolosos no exercício da administração, circunstâncias estas não evidenciadas nos autos.

(...)
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:
"1. O ex-sócio não responde por dívidas da sociedade após o transcurso do prazo de dois anos contados da averbação de sua retirada do contrato social.

(...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10053153820258110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 26/06/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2025)
– destaquei.

Por fim, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28, § 5º, do CDC). Basta, para sua incidência, que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao con
sumidor.

In
casu
, a execução tramita há cerca de 10 (dez) anos sem sucesso na localização de bens da empresa devedora, o que demonstra, de forma inequívoca, a insolvência e o obstáculo ao ressarcimento, autorizando o redirecionamento da execução aos sócios (atuais ou retirantes dentro do prazo legal), independentemente da prova de fraude ou confusão patrimonial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para
reformar
a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade passiva de MARCOS ROSENDO DA SILVA para figurar no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando sua
reinclusão
no feito e a manutenção do bloqueio dos valores constritos via SISBAJUD (respeitado o limite do débito exequendo
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026